Tribunal: TJPA
Processo: 0800121-77.2019.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800121-77.2019.8.14.0029

APELANTE: BELMIRA ALVES DOS SANTOS, BANCO PAN S.A.

APELADO: BANCO PAN S.A., BELMIRA ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800121-77.12019.8.14.0029.

COMARCA: QUATIPURU/PA.

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE N. 23.255.

AGRAVADA: BELMIRA ALVES DOS SANTOS.

ADVOGADO: DIORGEO ROCHA – OAB/PA N. 12.614 e VYCTOR TRINDADE – OAB/PA BN. 23.836.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE LEGAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de pessoa analfabeta, sem observância das formalidades legais na contratação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade de contrato firmado por pessoa analfabeta sem observância do art. 595 do Código Civil; (ii) analisar o cabimento da repetição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) avaliar a configuração e quantificação dos danos morais.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado por pessoa analfabeta sem a assinatura a rogo e sem a participação efetiva de um terceiro, subscrito por duas testemunhas, não atende às formalidades legais do art. 595 do Código Civil, sendo inexistente.

4. A realização de descontos em benefício previdenciário sem autorização do consumidor viola a boa-fé objetiva e enseja a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. Os descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral, cujo quantum deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido. "1. É nulo o contrato firmado por pessoa analfabeta sem assinatura a rogo e efetiva participação de terceiro, ainda que conte com duas testemunhas." "2. O desconto indevido em benefício previdenciário, sem autorização do consumidor, enseja a repetição em dobro do indébito." "3. A privação indevida de verba alimentar configura dano moral".

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 595; CDC, art. 42, parágrafo único; Súmula 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1727177/MT; STJ, AgInt no AREsp 1.907.091/PB; TJPA, AC 0042189-28.2015.8.14.0090."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800121-77.12019.8.14.0029.

COMARCA: QUATIPURU/PA.

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE N. 23.255.

AGRAVADA: BELMIRA ALVES DOS SANTOS.

ADVOGADO: DIORGEO ROCHA – OAB/PA N. 12.614 e VYCTOR TRINDADE – OAB/PA BN. 23.836.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA. RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
na
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO PAN S.A.
nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
BELMIRA ALVES DOS SANTOS
diante de seu inconformismo coma decisão monocrática prolatada por este Relator que
conheceu e negou provimento aos recursos de apelações cíveis, mantendo integralmente os termos da sentença apelada
.

Em suas
razões (fls. ID Num. 22641120 – Pág. 1-9)
, o recorrente sustenta a inequívoca demonstração da regularidade do contrato firmado entre as partes; a desnecessidade de instrumento público para a contratação com pessoa analfabeta; a ausência dos requisitos para o arbitramento dos danos morais; a excessividade do valor; a inexistência de dano material; a ausência dos requisitos para a devolução em dobro do valor; e o termo inicial dos juros de mora e correção monetária.

Contrarrazões
devidamente apresentada às
fls. ID Num. 23387897 – Pág. 1-11
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE LEGAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de pessoa analfabeta, sem observância das formalidades legais na contratação.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade de contrato firmado por pessoa analfabeta sem observância do art. 595 do Código Civil; (ii) analisar o cabimento da repetição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) avaliar a configuração e quantificação dos danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O contrato firmado por pessoa analfabeta sem a assinatura a rogo e sem a participação efetiva de um terceiro, subscrito por duas testemunhas, não atende às formalidades legais do art. 595 do Código Civil, sendo inexistente.

4.
A realização de descontos em benefício previdenciário sem autorização do consumidor viola a boa-fé objetiva e enseja a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5.
Os descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral, cujo quantum deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo interno conhecido e desprovido. "1. É nulo o contrato firmado por pessoa analfabeta sem assinatura a rogo e efetiva participação de terceiro, ainda que conte com duas testemunhas." "2. O desconto indevido em benefício previdenciário, sem autorização do consumidor, enseja a repetição em dobro do indébito." "3. A privação indevida de verba alimentar configura dano moral".

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 595; CDC, art. 42, parágrafo único; Súmula 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1727177/MT; STJ, AgInt no AREsp 1.907.091/PB; TJPA, AC 0042189-28.2015.8.14.0090.

Ante o preenchimento dos requisitos legais, conheço do presente recurso.

Pois bem, presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada às
fls. ID Num. 22354974 – Pág. 1-4
.

Naquele momento aduzi que
as provas acostadas aos autos demonstram que a contratação não obedeceu à formalidade prevista no art.595, no Código Civil, vez que a autora é pessoa analfabeta, razão porque a contratação deveria ter sido assinada a rogo,
com a participação de um terceiro
, e subscrita por duas testemunhas, o que, efetivamente, não ocorreu, conforme se observa do documento em que consta a digital da apelada.

O que se observa é que, apesar de constarem a existência de 02 (duas) testemunhas, não houve a efetiva participação de um terceiro, apto a dar validade ao contrato entabulado entre as partes.

Sobre o assunto, vejamos como nos orienta o Colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.

1.
Consoante jurisprudência desta Corte, a teor do art. 595 do Código Civil, FAZ-SE NECESSÁRIA A PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO PARA ASSINAR A ROGO DO ANALFABETO, com a subscrição de mais duas testemunhas, a fim de suprir o evidente desequilíbrio entre os contratantes. Precedentes
.

2. O Tribunal a quo concluiu que o documento apresentado pelo banco não se revela satisfatório para atestar a validade do negócio jurídico, por não estarem presentes os requisitos do art. 595 do Código Civil. Alterar tal premissa encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. O órgão julgador consignou expressamente que a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito, enquanto a ré não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, bem como que foram demonstrados os requisitos ensejadores do dever de indenizar. A alteração de tais conclusões demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes.

4. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do referido enunciado impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1727177/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)
.

Desta forma, não tendo a contratação obedecido tal formalidade legal, correta a declaração de inexistência dos débitos dela oriundos e presente o deve de indenizar os danos materiais dela decorrentes.

No tocante a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, este entendimento está de acordo com o Tribunal da Cidadania, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO
. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1
. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva " (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021)
.

2.
No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro
.

3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes. Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Em relação aos danos morais, entendo que restam devidamente configurados, pois a parte apelada, pessoa idosa, foi, em decorrência de falha na prestação do serviço pelo apelante, privado indevidamente de parte de seu benefício previdenciário, verba que possui caráter alimentar, situação que extrapola a barreira do mero aborrecimento.

Neste sentido vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR
– COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo. 2-
A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais
. 3- [...]
(Apelação Cível nº 0042189-28.2015.8.14.0090, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Segunda Turma de Direito Privado. Publicado em 17/06/2019)

Quanto ao valor arbitrado, entendo que o mesmo está de acordo com os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, conforme se pode observar na Apelação Cível n. 0800444-40.2021.8.14.0085 e 0800097-43.2020.8.14.0052.

Por derradeiro, destaco que os parâmetros do termo inicial dos juros de mora e correção monetária estão de acordo com os parâmetros legais, em respeito a Súmula 54 do STJ.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que

conheceu e negou provimento aos recursos de apelações cíveis, mantendo integralmente os termos da sentença apelada
.

É como voto.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/03/2025